Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 1.857,31 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) de forma dobrada, além de reparação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui a nulidade da sentença, por ser citra petita, em razão de erro in judicando, uma vez que houve manifestação e pedido expresso quanto ao saldo decorrente da utilização de cartão de crédito não recebido, não desbloqueado e não utilizado pela consumidora. Afirma que o fato foi esclarecido na petição inicial. Pede a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo para apreciação dos pedidos relativos às cobranças indevidas decorrentes da utilização de cartão de crédito não recebido pela recorrente. No mérito, requer a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.
4. Em contrarrazões, a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões a serem analisadas: (i) se a sentença é nula por ser citra petita e, em caso positivo, a consequente necessidade de sua anulação; (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, de modo a justificar a condenação à reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. É nula a sentença que deixa de analisar pedido deduzido na inicial.
7. Conforme se depreende da petição inicial, a autora informou que estava sendo cobrada por fatura referente a um cartão de crédito que não recebeu, não desbloqueou e em relação ao qual não realizou qualquer transação (ID 71558654, p. 7).
8. Assinalou, ainda, que no mês de agosto de 2023 foram realizadas compras em locais que não frequentava, o que evidenciaria o desbloqueio indevido do cartão por terceiro, configurando, portanto, uma situação de fraude. Aduziu que, em contato telefônico com a empresa “Credcesta”, foi informada de que todas as transações foram efetuadas por meio da função “aproximação” do cartão, o que reforça a tese de uso indevido por terceiro não autorizado (ID 71558654 p. 8).
9. Destacou, também, que, em razão das cobranças indevidas, valores foram descontados diretamente de sua aposentadoria, causando-lhe prejuízos materiais evidentes.
10. Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, sem, no entanto, enfrentar a alegação central da demanda, que diz respeito à cobrança de fatura de cartão de crédito jamais recebido, desbloqueado ou utilizado pela recorrente.
11. Ademais, foi expressamente esclarecido que o empréstimo consignado não era objeto da presente demanda, mas sim a cobrança decorrente da utilização fraudulenta de cartão de crédito, que não chegou ao domínio da consumidora (ID 71558942 ).
12. Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida deixou de se manifestar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como a ausência de recebimento, desbloqueio e utilização do cartão, além da natureza fraudulenta das transações.
13. Logo, resta evidente que a sentença é citra petita, por não ter apreciado todos os pedidos e fundamentos apresentados na inicial, o que impõe a nulidade, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
14. Ressalto que, neste caso, resta impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), uma vez que o julgamento direto da matéria, sem o necessário enfrentamento das alegações e provas pelo juízo singular, implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
15. Além disso, a controvérsia exige a análise da alegação expressa de não recebimento e não utilização do cartão de crédito, questão fática que demanda instrução adequada, para o correto deslinde da lide. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita). 2. No caso dos autos, o magistrado julgou fora dos limites estabelecidos na petição inicial, fato que caracteriza sentença extra petita. 3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1828146, 07133626920228070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso).

16. Em decorrência, não conheço das demais teses do recurso por estar prejudicada a análise de mérito.

IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, para CASSAR a sentença a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo o Juízo a quo dar prosseguimento ao feito, decidindo todas as questões pleiteadas. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828146, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024.